Tribunal: STF
Processo: RHC 82100
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ERRO QUANTO À
IDENTIDADE DA PESSOA.
Uso por outra pessoa de documentos
roubados.
Plausibilidade da pretensão ante a dúvida quanto à
pessoa.
Possibilidade de alguém estar se fazendo passar por
outrem.
Essa questão relativa a identidade do agente deve ser
analisada em sede de Revisão Criminal.
Incabível a análise de
matéria complexa em sede de Habeas Corpus.
Apresentação de
documentos relevantes para demonstrar o erro quanto à
pessoa.
Anula-se o processo e a sentença condenatória em relação ao
 Recorrente.
Suspende-se o mandado de prisão.
Recurso conhecido e
provido.